Tribunal: TJDFT
Processo: 0720562-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0720562-53.2019.8.07.0001 APELANTE: ROSALINA BORGES TEIXEIRA, LUIZA BORGES TEIXEIRA, MARINA BORGES TEIXEIRA APELADO: VIDIGAL DE OLIVEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO 1. Apelam as embargantes (id 19190606) contra sentença (id 19190603) da 19a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu de pleno direito o título executivo judicial. Sustentam que o contrato de prestação de serviços advocatícios é título incerto e ilíquido, pois, apesar de consignar o montante global dos honorários contratados, não discrimina o valor de cada serviço, inviabilizando a valoração dos que foram efetivamente prestados. Acrescentam que rescindiram o contrato por quebra de confiança, devido a insatisfações e falhas na prestação do serviço, mormente a falta de informação dos processos patrocinados pela apelada e a atuação em desacordo com os seus interesses. Defendem a fixação dos honorários por arbitramento judicial (art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906 /94) e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los aos parâmetros do CPC 85, § 2o. Requerem seja atribuído efeito suspensivo ao apelo (CPC 1.012, §§ 3o e 4o). 2. Em princípio, a fundamentação do apelo é insuficiente para afastar a conclusão da sentença quanto à liquidez do título executivo, considerando-se que, além de delimitar o valor dos honorários – R$ 630.696,39 -, o contrato prevê expressamente a obrigação de adimplemento da verba honorária em caso de rescisão contratual por iniciativa dos contratantes (id 19190362): “O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, observados os procedimentos legais para renúncia de mandato. A rescisão ocorrida por vontade da contratante reserva o direito do contratado em receber a parcela de honorários, independentemente da fase em que se encontre a ação objeto deste contrato.” Posto isso, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intimem-se. Brasília, 19/11/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR